Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716916-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA ANDRESSA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BIANCA ANDRESSA SILVA contra a decisão proferida em cumprimento de sentença movida por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, que rejeitou a impugnação oferecida. Nas razões recursais a agravante informa ser beneficiária da justiça gratuita, e pede a concessão da gratuidade judiciária nesta instância recursal. Todavia, a isenção não foi concedida no juízo primevo e decorreu da isenção legal concedida à atuação da Curadoria de ausentes em representação dos citados por edital. O ingresso da agravante nos autos por intermédio de advogado particular não induz à postergação do benefício que foi concedido por isenção legal, devendo exibir documentos comprobatórios da sua miserabilidade financeira, em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos. No caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária mensal dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito, por exemplo. Ante o exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, no PRAZO de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Facultada, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator